Tribunal: TJES
Processo: 0018504-86.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018504-86.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILSON DAMASCENO NUNES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE MILITAR. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos no valor de R$ 95.565,68 em favor do exequente, relativos a diferenças remuneratórias decorrentes de reenquadramento funcional. A autarquia sustenta nulidade por ausência de intimação para impugnar o cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a ausência de intimação da parte para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença enseja nulidade do ato, mesmo quando não arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora constatada a ausência de intimação formal da parte recorrente para manifestação acerca do cumprimento de sentença, verifica-se que houve peticionamento espontâneo aos autos, informando o cumprimento da obrigação.

A alegação de nulidade somente foi suscitada posteriormente, em sede de embargos de declaração, não tendo sido arguida na primeira oportunidade em que cabia à parte se manifestar.

Nos termos do art. 278 do CPC, as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, salvo hipóteses de nulidade absoluta ou legítimo impedimento, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação gera nulidade relativa, a qual deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

Inexistente, portanto, cerceamento de defesa, devendo ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de intimação da parte para manifestação no cumprimento de sentença configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão, sendo insuficiente sua alegação tardia para ensejar a anulação dos atos processuais, especialmente quando verificado o peticionamento espontâneo da parte sem qualquer menção à nulidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 278;

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.900.709/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/03/2022, DJe 21/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.128.980/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença visando o cumprimento da obrigação de reenquadrar a reforma funcional do exequente e ao pagamento de quantia certa decorrente da seguinte condenação judicial:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo realize o reenquadramento da reforma funcional do requerente, em ressarcimento de preterição à graduação de 3o Sargento da PMES, a contar da data de sua reforma “ex officio” (20/01/2017), bem assim DETERMINAR ao segundo requerido IPAJM, que realize os pagamentos das diferenças de remuneração relativas às graduações de Cabo QPMP-C para 3o Sargento da PMES, a contar da data em que o requerente começou a perceber os seus proventos de aposentadoria pagos pelo instituto. Os valores a serem pagos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e, ainda, com juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo ambos da data em o requerente foi reformado “ex officio”, por incapacidade laboral (REsp 1.495.146/MG, STJ).

O recorrente peticionou informando o cumprimento da obrigação de fazer em 16/10/2024 (ID 18236799).

O Juízo de origem proferiu decisão homologando os cálculos apresentados pela parte credora/exequente, no importe total de R$95.565,68 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

O IPAJM opôs embargos de declaração no Id. nº 18236809, cujo provimento foi negado pelo juízo de primeiro grau (ID 18236822).

O
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
também interpôs Recurso Inominado no processo nº 0018504-86.2019.8.08.0035 contra a decisão que homologou cálculos de execução no valor de R$ 95.565,68 em favor de Romilson Damasceno Nunes. A autarquia fundamenta sua peça na nulidade por cerceamento de defesa, alegando que não foi regularmente intimada via meio eletrônico, conforme exigem os artigos 270 e 535 do CPC, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o IPAJM requer a anulação da decisão homologatória e a devolução do prazo para que possa se manifestar sobre os cálculos apresentados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

De início, constata-se que, de fato, o recorrente não foi intimado do despacho de ID nº 18236797, no que se refere à manifestação acerca do cumprimento de sentença e à apresentação de eventual impugnação, tendo o comando judicial sido direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo em 06/09/2024:

Não obstante, verifica-se que a parte compareceu espontaneamente aos autos em 16/10/2024, ocasião em que protocolou petição informando o cumprimento da sentença (ID 18236799). Todavia, somente em momento posterior, por meio de embargos de declaração opostos em 14/02/2025 (ID 18236809), é que veio a suscitar a necessidade de renovação do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência da preclusão, porquanto a alegada nulidade não foi arguida na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar nos autos após a prática do ato supostamente viciado, em afronta ao disposto no art. 278 do Código de Processo Civil:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente de ausência de intimação deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA . VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO . CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE . INEXISTENTE. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação para apresentar contrarrazões por entender que o vício apontado não foi alegado pela parte na primeira oportunidade para falar nos autos. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocorre a preclusão quando a nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentar contrarrazões não é suscitada na primeira oportunidade em que é possível manifestar-se nos autos . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2128980 SC 2022/0149927-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Dessa forma, ainda que se reconheça a irregularidade na intimação, a inércia da parte em suscitar o vício no momento oportuno (primeira oportunidade) impede o seu reconhecimento posterior, em razão da preclusão consumativa.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)